Tribunal: TJES
Processo: 0011754-39.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011754-39.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS CORREIA e outros (3)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelos Recorrentes em face do v. Acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso Inominado
.

O recurso inominado interposto pelos ora embargantes foi devidamente conhecido e julgado. A matéria principal tratada no acórdão versou sobre o pleito de incorporação da
gratificação por produtividade
e o
triênio
aos vencimentos, e a decisão foi pela
manutenção da sentença de improcedência
.

Analisando as razões dos embargos, verifica-se que o objetivo é a
rediscussão da matéria de mérito
já exaustivamente apreciada.

O v. acórdão recorrido foi claro e inequívoco ao fundamentar a negativa de provimento com base no
não preenchimento de requisito
constante no IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. Especificamente, a decisão destacou que:

Houve a ausência de recolhimento das verbas previdenciárias relativas à inclusão da gratificação de produtividade
ao longo da carreira
, motivo pelo qual os demandantes não se enquadram nos requisitos exigidos na modulação de efeitos.

O recolhimento da referida verba ocorreu
apenas em períodos pontuais
.

A qualificação dos autores como servidores inativos não foi considerada suficiente, pois também era necessário o recolhimento ao longo da carreira, o que ensejou a improcedência do pleito autoral.

A decisão individualizou as situações dos Recorrentes, demonstrando o recebimento da gratificação de produtividade apenas em períodos pontuais. A conclusão foi expressa:
"não há contradição na referida decisão"
.

Não se verifica no Acórdão qualquer
omissão
,
contradição
,
obscuridade
, ou
erro material
, que são os pressupostos de cabimento dos Embargos de Declaração. O recurso demonstra apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de reverter o mérito.

A título de argumentação, e para afastar qualquer alegação de prequestionamento, ressalta-se que,
no âmbito dos Juizados Especiais, não há que se falar em embargos com o intuito exclusivo de prequestionamento
. O entendimento consolidado é o de que o requisito do prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário é considerado satisfeito pela simples análise da matéria no acórdão, sendo desnecessário forçar a oposição de Embargos de Declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a oposição dos presentes embargos, que visam exclusivamente à rediscussão do mérito com nítido caráter infringente e sem a demonstração de qualquer vício sanável, configura
manifesta natureza protelatória
, o que impõe a aplicação da multa prevista em lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
,

posto que tempestivamente apresentados,

mas
LHES NEGO PROVIMENTO
,
por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, reconhecendo o caráter manifestamente protelatório do recurso,
CONDENO
os Embargantes ao pagamento de
multa
em favor do Recorrido, no patamar de
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa (R$ 45.682,20), nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, em caso de reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até dez por cento, e o levantamento do valor ficará condicionado ao depósito prévio da multa aplicada, na forma do § 3º do mesmo artigo.

Mantenho inalterado o Acórdão embargado pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)